Tribunal: TJES
Processo: 5012743-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012743-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EM FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado contra ato do Juízo que recebeu denúncia pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. O impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, e requer o trancamento da ação penal por nulidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, diante de suposta situação de flagrante de tráfico de drogas; e (ii) a presença de justa causa para a continuidade da ação penal e eventual trancamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre na hipótese.

4. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de flagrante, sujeitas a controle judicial posterior.

5. No caso, denúncias anônimas, campana policial, movimentações típicas de tráfico e odor intenso de entorpecentes configuraram fundadas razões para a ação policial.

6. A denúncia descreve adequadamente os fatos e circunstâncias, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, evidenciando justa causa para a persecução penal.

7. Questões relativas à validade das provas e à suficiência probatória demandam dilação instrutória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

2. O tráfico de drogas é crime permanente que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões de flagrante delito.

3. A análise aprofundada da licitude da prova e da suficiência probatória não se compatibiliza com a cognição sumária do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 302, 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Pleno, j. 05.11.2015; STF, RHC 219.635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022; STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 16/08/2024; STJ, HC 608.405/PE, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/04/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WELKEN JHONNY SANTANA RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5000063-59.2025.8.08.0035, recebeu a denúncia, em desfavor do paciente, relativa à suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, baseada em flagrante fictício (campana), não estando sequer o paciente no imóvel no momento da entrada forçada.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal e a declaração de nulidade de todos os atos processuais decorrentes da invasão ilegal.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15602285.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 15669608).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WELKEN JHONNY SANTANA RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5000063-59.2025.8.08.0035, recebeu a denúncia, em desfavor do paciente, relativa à suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando as ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, baseada em flagrante fictício (campana), não estando sequer o paciente no imóvel no momento da entrada forçada.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal e a declaração de nulidade de todos os atos processuais decorrentes da invasão ilegal.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), o que não se verifica no caso em voga, ao menos em sede de cognição sumária.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). 6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas. 7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022). 8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Consoante a inicial acusatória acostada aos presentes autos, no dia 12/08/2024, policiais civis iniciaram investigação, realizando campana próxima a residência do paciente, após denúncia anônima de que ele comercializava drogas próximo a escolas e praças do bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, oportunidade na qual os agentes observaram movimentações típicas de tráfico e entregas ilícitas.

Relata, ainda, que, diante disso, foram realizadas buscas na residência, tendo sido foram encontrados 50 g (cinquenta gramas) de crack, 140 g (cento e quarenta gramas) de skank, 4 kg (quatro quilos) de maconha e 32 (trinta e dois) comprimidos de ecstasy, além de balanças de precisão. Informa, igualmente, que, em interrogatório perante a autoridade policial, o paciente confessou a propriedade das drogas, afirmando que guardava e entregava os entorpecentes há cerca de 6 a 7 meses, recebendo pagamento por barra de droga entregue, a saber:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 12 de agosto de 2024, por volta das 12 horas, na residência situada à Rua Argeo de Angeli, nº 407, bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 50 (cinquenta) gramas de “crack”, 140 (cento e quarenta) gramas de “skank”, 04 (quatro) quilogramas de “maconha”, e 32 (trinta e dois) “comprimidos de ecstasy”.

Emerge dos autos que, Policiais Civis, receberam informação anônima de que, a pessoa de prenome Welken, ora denunciado, estaria comercializando vários tipos de entorpecentes próximo a escolas e também nas praças do bairro Jardim Marilândia, Vila Velha/ES, repassando ainda, sobre as características físicas do mesmo.

Diante da informação, uma equipe da Polícia Civil, a fim de reprimir o tráfico de entorpecentes em todas suas esferas, se dirigiu até o referido bairro, e lá estando, durante campana, puderam identificar o denunciado a partir das características repassadas.

Tem-se que, foi identificado pelos Policiais que o denunciado se encontrou com dois jovens e os entregou algo de ilícito, e posteriormente se dirigiu até a residência situada na Rua Argeo de Angeli, nº 407 daquele bairro.

Aflora-se dos autos que, os Policiais passaram a realizar campana em frente a residência, oportunidade em que, puderam perceber grande movimentação do denunciado, que ora estava a pé e hora em posse de uma motocicleta, sendo possível visualizar também, em diferentes pontos do bairro que estavam sendo monitorados por outras equipes, o denunciado realizando entregas de entorpecentes a terceiros, sempre próximo a escolas e praças do bairro.

Consta que, após levantamentos e conclusões, bem como confirmação dos moradores locais de que o denunciado é visto por vezes realizando entregas de entorpecentes pelo bairro, na data dos fatos, Policiais se dirigiram até o endereço do denunciando, e ao baterem na porta, a mesma se abriu, sendo constatado de imediato que, de dentro da residência, exalava forte odor de entorpecente, bem como, puderam visualizar que, em cima de uma mesa havia uma embalagem com vários pedaços de maconha, que estavam prontas para comércio.

Ao adentrarem na residência, os Policiais foram recebidos por uma mulher com um recém-nascido no colo, identificada como Stephany Lopes Santana, que afirmou ser esposa do denunciado, e que o mesmo não se encontrava, pois teria saído no dia anterior e não retornado até aquele momento.

No interior da residência, os Policiais lograram êxito ao encontrar, dentro de uma caixa, logo na porta de entrada, coberta por peças de roupa, uma mochila, a qual continha, 50 (cinquenta) gramas de “crack”, 140 (cento e quarenta) gramas de “skank”, 04 (quatro) quilogramas de “maconha”, e 32 (trinta e dois) “comprimidos de ecstasy”, bem como 02 (duas) balanças de precisão e um passaporte em nome do denunciado.

Em sede policial, Stephany informou não ter ciência de que o denunciado realizava tráfico de entorpecentes, que somente sabe que ele é usuário, e que é comum o mesmo passar dois a três dias fora de casa, e que a justificativa que ele dava era de que “sai para beber”.

Por sua vez, o denunciado, em sede policial, informou que, quanto as drogas encontradas em sua residência, são de sua propriedade, e que as estava guardando para entregar a terceiros, e que por cada barra de droga entregada recebia a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), e que esse valor englobava todas as drogas, exceto os comprimidos de “ecstasy”, que ele não ganhava nada por entregá-los. Informou ainda que, estava guardando e entregando drogas há aproximadamente seis ou sete meses. (...)

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e de autoria do crime a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento prematuro do feito.

Como alhures exposto, a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela, neste momento, no caso sob apreciação.

Observo, igualmente, que a denúncia devidamente descreveu os fatos e as circunstâncias dos crimes, com nítida correspondência com a classificação penal, delimitando a conduta do denunciado, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Outrossim, as teses sustentadas pelo impetrante de inexistência de flagrante delito e ilicitude na colheita de provas constituem matéria probatória que somente será aferida no curso da instrução criminal.

O habeas corpus constitui ação de cognição sumária, sendo vedado até mesmo sob pena de supressão de instância, realizar aprofundada análise de fatos e provas, rememorando que a ação penal originária está em sua fase inicial.

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação de que, em diligência nas proximidades do imóvel, em razão de prévia informação acerca da realização do comércio de ilícito de drogas no local, os agentes policiais sentiram forte odor de entorpecentes na residência, restaram demonstradas, ao menos nesta via, as fundadas razões para a entrada no domicílio.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.